Tribunal: TJMT
Processo: 1032604-08.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032604-08.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIMACAN COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 12.026.557/0001-80 (EMBARGADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIMACAN COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 12.026.557/0001-80 (EMBARGANTE), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TACIN. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II), deu provimento aos
aclaratórios
anteriormente interpostos para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos termos do Tema 1.282/STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública estadual e, em caso positivo, se a reforma operada em juízo de retratação implica redistribuição dos ônus
da
sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos dos
arts
. 494 e 1.022 do CPC. Verificada a ausência de manifestação expressa acerca da verba honorária, impõe-se a integração do julgado.

4.

O juízo de retratação limitou-se à matéria relativa à TACIN, mantendo-se hígido o capítulo referente à restituição do ICMS por Estimativa. A modificação do julgado incidiu sobre parcela ínfima do proveito econômico discutido na demanda.

5.
Configurada a sucumbência mínima da parte autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo ser mantida a condenação integral do Estado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto à verba honorária, mantido, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pode ser suprida por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A reforma parcial do julgado que atinge parcela mínima do proveito econômico da demanda caracteriza sucumbência mínima, impondo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 494 e 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.02.2024 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.716.192/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento aos embargos de declaração nº 1032604-08.2023.8.11.0002
,
nos termos da ementa a seguir transcrita (Id.
326583877
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame:

1. Remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em relação ao acórdão que, à unanimidade, negara provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança da TACIN, instituída pela legislação estadual, encontra respaldo constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da sistemática da repercussão geral.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1.282), reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais para custeio de serviços específicos, divisíveis e referíveis prestados pelos Corpos de Bombeiros.

4. Superada a fundamentação anteriormente adotada, impõe-se a observância obrigatória da tese firmada em repercussão geral, nos termos dos
arts
. 927 e 928 c/c art. 1.040, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Juízo de retratação positivo. Recurso de embargos de declaração provido. Sentença reformada para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Tese de julgamento:
“1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, nos termos do Tema 1.282 do STF, por remunerar serviço público específico, divisível e referível ao contribuinte, prestado ou disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC,
arts
. 1.030, II; 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz que, tratando-se de ação anulatória de débito fiscal, e tendo havido reforma integral da sentença em favor do Estado, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a alegada omissão e arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública estadual (Id. 336321860).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte Embargada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 339586879).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
tratam-se
de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão de Id. 332637358 que, em juízo de retratação, deu provimento aos
aclaratórios
anteriormente interpostos, reformando a sentença para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Os
embargos de declaração
têm por finalidade
sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
existentes no julgado, nos termos do artigo
494 do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

De igual modo, o artigo
1.022 do Código de Processo Civil
delimita as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No mesmo sentido, o
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
dispõe:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em exame, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não se pronunciou acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública estadual, não obstante o provimento do recurso interposto.

Com razão quanto à existência formal da omissão, porquanto não houve manifestação expressa acerca da verba honorária.

Todavia, a integração do julgado não implica modificação do resultado.

Cumpre rememorar que, na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal por meio da qual a empresa autora buscava a anulação de créditos referentes à TACIN e ao ICMS por Estimativa, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos. A sentença foi integralmente favorável à parte autora.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso insurgiu-se quanto à inconstitucionalidade da TACIN e quanto à legitimidade da empresa para pleitear a restituição do ICMS por Estimativa. O recurso foi desprovido, à época, sob o fundamento de que a TACIN era considerada inconstitucional, bem como foi afastada a tese de ilegitimidade ativa, reconhecendo-se que, tratando-se de ICMS por Estimativa, a empresa, na qualidade de contribuinte substituída, detém legitimidade para pleitear a restituição ou compensação do valor pago indevidamente.

Posteriormente, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Sobreveio recurso extraordinário, restrito à discussão acerca da constitucionalidade da TACIN, ficando o feito sobrestado em razão do Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.417.155/RN).

Com o julgamento do referido tema, os autos retornaram para juízo de retratação, ocasião em que esta Câmara reformou parcialmente o julgado apenas para adequá-lo à tese firmada pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN.

Portanto, o juízo de retratação limitou-se exclusivamente à matéria atinente à TACIN, não havendo reforma integral da sentença, mas tão somente parcial, permanecendo hígida a conclusão anteriormente adotada quanto à restituição do ICMS por Estimativa.

Nesse contexto, a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito das partes, nos termos do art. 86,
parágrafo
único, do CPC:

“Art.
86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso concreto, verifica-se que o valor relativo à TACIN era de R$ 370,16 (trezentos e setenta reais e dezesseis centavos), enquanto o montante referente ao ICMS por Estimativa alcançava R$ 102.941,50 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

É inequívoco que a alteração do julgado, limitada à TACIN, representa parcela ínfima do proveito econômico discutido na demanda, configurando sucumbência mínima da parte autora.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o número de pedidos formulados e o grau de êxito obtido pelas partes, reconhecendo-se a sucumbência mínima quando o decaimento for irrelevante em relação ao conjunto da demanda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (
EDcl
no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011,
DJe
de 19/08/2011). 5. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus
da
sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017,
DJe
24/03/2017,
g.n
.)

Assim, embora reconhecida a omissão quanto à manifestação expressa sobre os honorários advocatícios, a sua integração conduz à conclusão de que deve ser mantida a fixação estabelecida na sentença, permanecendo o Estado responsável integralmente pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
,
sem efeitos modificativos
, apenas para sanar a omissão quanto à verba honorária, mantendo-se, no mais,
incólume
o acórdão embargado.

Por oportuno, advirto que a oposição reiterada de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026